Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA COMPRA E VENDA. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. Ausente os requisitos para a decretação da anulação do negócio jurídico por fraude contra credores, diante da inexistência de constatação de insolvência do réu somado à comprovação da venda do imóvel com data anterior à constituição do crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.